Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-25.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015106-25.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.194.016-77 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.250.776/0001-91 (RECORRIDO), ANA LAURA MARCHETI CARRIJO - CPF: 416.524.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1015106-25.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): LILIAN ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s): LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que, no mês de março de 2021, firmou contrato de consórcio junto à Recorrida, no intuito de proceder com a troca de seu veículo.

Uma vez no grupo, sua cota foi contemplada, via lance, onde indica que não recebeu o prêmio correspondente, na medida em que exigida garantia pela Recorrida, esta inerente a fiador, vez que sua renda e score eram baixos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões da autora, observo que as garantias, então exigidas pela Recorrida, encontram-se devidamente previstas no contrato então celebrado, de onde destaco as seguintes cláusulas:

Cláusula 31.
A aquisição do bem ou serviço somente poderá ser efetuado após apresentação das garantias previstas nas cláusulas 34 e 37, dos documentos mencionados nos ANEXOS I e II, e aprovado o cadastro pela administradora.

BEM MÓVEL

Cláusula 34.
Para garantir o pagamento das prestações vincendas será exigido do contemplado ativo que pertencer à classe de bem móvel, garantia de alienação fiduciária e os documentos constantes do ANEXO I, não se admitindo a sua liberação enquanto o consorciado não quitar o seu saldo devedor.

Cláusula 35.
Depois de apresentados todos os documentos pelo contemplado ativo, a administradora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apreciar a documentação relativa às garantias exigidas.

§ 1o.
A administradora ao analisar o cadastro do contemplado ativo irá realizar procedimentos para liberação do crédito, tais como: (i) consultas nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e Serasa) suas, do cônjuge ou companheiro; (ii) verificará a capacidade financeira e comprometimento da renda; (iii) analisará o comportamento do contemplado ativo perante o mercado; (iv) análise de empresas vinculadas ao CPF do consorciado ativo, cônjuge ou companheiro; e (v) análise de empresas vinculadas ao CNPJ do consorciado ativo.

Destaco, o anexo I de que a cláusula 34 faz referência, encontra
-
se com a seguinte disposição:

Ora, uma vez previstas contratualmente, tem-se por ausente a prática de qualquer ato ilícito, vez que observado o disposto no art. 14 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

Saliento, não há nos autos a comprovação de qualquer vício de consentimento quando da contratação, mostrando-se, portanto, lícitas as exigências das garantias para pagamento do prêmio, estas devidamente previstas no contrato então celebrado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA - CONSORCIADO CONTEMPLADO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR IDÔNEO PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não foi informado acerca da possibilidade de exigência de fiador para liberação da carta de crédito, certo é que tal hipótese restou pactuada no contrato.

Na cláusula XII – DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DO BEM, consta expressamente que do consorciado, por ocasião da contemplação, poderia se exigir garantias complementares que a administradora entendesse necessárias.

A exigência de apresentação de fiador idôneo, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4o, da Lei no. 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios.

Portanto, a princípio, não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa da agravada para a liberação do crédito exigido pelo agravante, ou ainda que o agravante não soubesse o teor do contrato que assinou. (N.U 1015283-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR – AÇÃO CONTIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Nos termos da Lei no 11.795/2008, § 4o, a administradora do consórcio pode exigir garantias complementares.

II – Havendo previsão expressa quanto à necessidade de apresentação de fiador (cláusulas 49.2), quando da existência de apontamento negativo, lícita a exigência da empresa apelante.

III – Por fim, faz-se necessário a redistribuição do ônus de sucumbência, quando o réu tem seu recurso provido, deixando de ser integralmente vencido e passando a ser vencedor em relação aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial.(N.U 1000634-63.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Assim, escorreita a sentença de improcedência a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022